Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-60.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000348-60.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 360.750.862-34 (RECORRENTE), NAIANY CRISTINA LIMA - CPF: 976.923.362-53 (ADVOGADO), ADRIANA JUSTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.280.192-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EMANUELE BERNARDO DO VALLE - CPF: 103.387.387-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento, considerando o tempo de atraso de cerca de 24h e a ausência de comprovação de fornecimento de auxílio material durante esse período, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR INSUBSISTENTE.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E SUBSTITUIÇÃO DA AERONAVE POR OUTRA DE MENOR CAPACIDADE.
OVERLOAD
. NECESSIDADE DE RETIRADA DE PASSAGEIROS. REALOCAÇÃO EM VOO COM DIFERENÇA DE CERCA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. PROMESSA DE COMPENSAÇÃO NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

Hipótese em que a empresa reconhece que houve a alteração da malha aérea e a troca de aeronave por uma com menor capacidade, o que impôs a necessidade de retirada de passageiros (
overload
), enquanto a compensação financeira não foi devidamente comprovada.

3.

Realocação do voo com uma diferença de cerca de vinte e quatro horas do horário originalmente contratado.

4.

Falha na prestação dos serviços caracterizada com potencial para ensejar a reparação por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial em desfavor da empresa GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A..

Em suas razões recursais, defende o desacerto da decisão, pois a justificativa apresentada pela empresa quanto à alteração na malha aérea e a ocorrência de
overload
não afasta a falha na prestação do serviço e o dever em indenizar, em especial a diferença de cerca de 24 horas do horário originalmente contratado.

Requer, nessas premissas, a condenação da empresa a título de reparação por danos morais, no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000348-60.2024.8.11.0007

Polo Ativo

JOSE FERREIRA DA SILVA

Polo Passivo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

i) Violação ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“ [...]

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor alega ter contratado os serviços de transporte aéreo da requerida, correspondendo ao trecho entre GUARULHOS – SP para RIO BRANCO – AC, com saída no dia 02/10/2023 e chegada no mesmo dia. Aduz que foi impedido de embarcar por motivos operacionais. Em decorrência disto, chegou ao destino final com 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Em contestação a ré afirma que o voo sofrera sensível alteração em função da reorganização da malha aérea que impôs a substituição da aeronave por outra de menor capacidade. Sustenta que a saída do autor se deu de forma voluntária, em razão de overload, sendo o mesmo devidamente compensado. Ainda, que prestou toda assistência, com alimentação e hospedagem, tendo sido resguardada todas as facilidades previstas pela Resolução 400 da ANAC, logo, que não há que se falar em danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC.

Contudo, a doutrina é uníssona em afirmar que se aplica a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, sendo que às regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória.

Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Em análise aos autos, verifico que o autor argumenta que foi impedido de embarcar por motivos operacionais, em decorrência disto, chegou ao destino final com atraso de 24 (vinte e quatro) horas.

Contudo, a empresa ré traz aos autos uma declaração, devidamente assinada pelo autor ( folhas 4 e 5, Id. 143304031), na qual consta a sua saída voluntária, mediante compensação. Portanto, não se pode alegar um abalo psicológico em virtude de uma conduta do próprio autor. No que se refere ao pagamento compensatório oferecido pela empresa ré, se foi devidamente realizado ou não, na ausência de pedido específico para tanto, este juízo está impedido de analisar eventual transferência sob pena de sentença extra petita.

Logo, com base no livre convencimento motivado disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Não demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de indenização. Ademais, não restou evidenciado transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora.

[...]

Ante o exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC.

[...]”

Vinga a pretensão.

As companhias aéreas assumem o dever de garantir a chegada dos passageiros ao destino conforme o contrato de transporte firmado, salvo motivos de força maior ou caso fortuito externo que possam afastar a responsabilidade.

No presente caso, a justificativa de alteração na malha aérea e substituição da aeronave por outra de menor capacidade caracteriza um fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade da transportadora, e viola a legítima expectativa do consumidor de usufruir do serviço contratado nos termos ajustados.

A argumentação da empresa no sentido de que a parte autora/recorrente teve sua saída voluntária não se sustenta pelo quadro probatório dos autos. A empresa reconhece que houve a alteração de aeronave e o embarque foi obstado em razão de
overload,
como excertos da contestação:

“Explica-se que, por ocasião da necessidade de reorganização da malha aérea, a companhia fora compelida a substituir a aeronave que operaria o voo G3 1484, por outra de menor capacidade, solicitando, para tanto, a retirada voluntária de alguns passageiros, mediante compensação.

[...]

Desse modo, a fim de otimizar o período de percurso dos passageiros, estes foram acomodados em voo com saída no dia seguinte, dada a indisponibilidade de voos na mesma data, ainda que com acréscimo de escala ao itinerário, após concessão de assistência, com alimentação e hospedagem, tendo sido resguardada todas as facilidades previstas pela Resolução 400 da ANAC, tal como translado e informações quanto ao progresso da aeronave.

Conforme restará demonstrado, o voo contratado sofrera sensível alteração em função da reorganização da malha aérea que impôs a substituição da aeronave por outra de menor capacidade, contudo, sua saída de forma voluntária, se dera em função de overload, sendo o mesmo devidamente compensado, em acordo com o previsto na Resolução 400 da ANAC”.

Nota-se que a empresa que houve a necessidade de retirada de passageiros da aeronave, e haveria a compensação, inclusive com auxílio material. No entanto, a facilidade acordada (disponibilização de R$ 500,00) é contraposta pela parte autora/recorrente, negando que tenha ocorrido o depósito, segundo consta no termo, e junta os extratos bancários em sede de impugnação à contestação.

A empresa mantém-se silente sobre o fato.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

É incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente foi impedida de realizar a viagem, o que se avulta pela
falta de assistência, em especial a proposta acordada e não cumprida.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que não tem a devida assistência, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral, inclusive da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE OVERLOAD NO TRECHO ANTERIOR (EXCESSO DE PESO NA AERONOVE). ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM DIFERENÇA DE SETE HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas.

2. A existência de problemas operacionais sob o argumento de overload não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. O quantum indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1003135-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OVERLOAD - ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alegação de restrição de peso (overload), não caracteriza caso fortuito ou força maior, por se tratar de fortuito interno, ínsito ao risco da própria atividade.

2. A recorrente não realizou o embarque da forma previamente programada, sendo o recorrido realocado em outro voo, o que ocasionou mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1000239-13.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024